Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-14.2017.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001206-14.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO ALTIVO ARAUJO - CPF: 335.072.950-91 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURADO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 435, §ÚNICO, DO CPC – DEVER INDENIZAR
– NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configurar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por dano causado em decorrência da existência de um buraco na pista de rolamento, a parte deve demonstrar a ocorrência da culpa e a relação causal entre a conduta do agente e esse dano.

2. A juntada de documentos em sede de apelação é admissível somente em situações específicas, como quando restar demonstrado que se trata de documentos novos ou que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.

4. A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais cumulados com pensão a favor de vitima em acidente de trânsito, é a medida que se impõe ao autor que não colaciona aos autos as provas consideradas essenciais ao ajuizamento da demanda, pois, conforme dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO ALTIVO ARAÚJO,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, M.M.
Mirko Vincenzo Giannotte,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n.º 1001206-14.2017.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarou extinto o processo com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e por fim, condenou o autor em custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade ante a benesse da gratuidade da justiça – Id. 53518583.

Irresignado, com a decisão o Requerente interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a juntada de documentos novos, pugnou pela necessidade de dilação probatória e prova pericial, ao fim, pugna pela anulação da sentença e devolução dos autos ao juízo de piso para o prosseguimento do feito, e no mérito pelo provimento integral do recurso – Id. 53518586.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 53518596.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público, deixando de se manifestar nos autos – Id. 52278454.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial e declarou o processo extinto com resolução de mérito.

Constam dos Autos, que o Apelante propôs a presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face do Apelado, objetivando a condenação do requerido no pagamento de indenização
.

Sustenta que há responsabilidade objetiva do Estado em indenizar dano advindo de acidente que decorreu das péssimas condições da pista. Afirmou que:
“no dia 06/06/2015, estava trafegando com seu veículo pela Rodovia MT 235, e devido as péssimas condições da pista, que encontra-se cheia de buracos, o seu veículo bateu em um buraco e capotou por diversas vezes, ficando o Requerente gravemente ferido sendo encaminhado ao Hospital São Camilo na cidade de Nova Mutum/MT”
.
Aduz que o acidente somente ocorreu em virtude da presença de
“buraco”
na Rodovia.

Assim, pleiteou a condenação do Estado ao pagamento em:
“R$ 59.798,79 (cinquenta e nove mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), considerando lucros cessantes (art. 949 do CC), equivalente aos salários e décimos terceiros, vencidos e vincendos, desde a data do acidente (06/06/2015), corrigidos pelos reajustes da categoria, devendo ser arbitrada e paga de uma vez só (art. 950, paragrafo único do CC) à titulo de pensão mensal, observando-se o valor da remuneração do autor, efetivando a condenação a tal titulo no importe de R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais) pagos de uma só vez ou, se entendimento diverso do Douto Juízo, em prestações mensais”.

Assim como a
“indenização por despesas médicas (art. 949, do CC), vencidas e vincendas, a ser apuradas por artigos de liquidação” e “indenização para a reparação dos danos morais sofridos pelo Requerente devendo o valor ser por arbitramento por Vossa Excelência, cuja importância deverá ser acrescida de juros e atualização monetária a serem contados desde a data do evento”.

Por fim, a
“indenização para a reparação dos danos estéticos sofridos pelo Requerente devendo o valor ser por arbitramento por Vossa Excelência, cuja importância deverá ser acrescida de juros e atualização monetária a serem contados desde a data do evento”.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada em favor do Apelante para determinar o regular prosseguimento do feito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação.

Da juntada de documentos novos com o recurso.

A procuradora do Apelante aduz que foi habilitada nos autos somente em 12/07/2019, e que por equívoco do antigo procurador Dr. Fabiano Paulo Constantini, por este não estar em condições de boa saúde e estar incapacitado definitivamente por motivo de doença degenerativa, e aposentado por invalidez pelo INSS em 07/08/2018 – Id. 53518587.

Aduz ainda, a nova patrona que na ocasião não fora devidamente habilitada nos autos, e desta forma a mesma tão somente tomou conhecimento que documentos comprobatórios indispensáveis não haviam sido juntados com a propositura da ação ao tempo da sentença de primeiro grau, suplicando pela juntada dos documentos novos com o recurso de apelação, nos termos do artigo 435, do CPC – Id. 53518586.

Todavia, analisando detidamente o feito, mais precisamente a procuração constituindo amplos poderes aos procuradores nos autos com a peça de ingresso em 25/01/2017, inclusive constam como procuradoras Dra. Gabriela Sevignani e Dra. Daniela Sevignani - Id. 53518564.

Analisando ainda os autos, houve em 08/05/2017, posterior requerimento de habilitação nos autos pela procuradora Gabriela Sevignani – Id. 53518573, com oferta de impugnação a contestação pela mesma procuradora – Id. 53518575.

Instadas as partes a especificarem as provas que eventualmente, pretendiam produzir na demanda em 05/07/2017 – Id. 53518578, manifestou em 20/07/2018 – Id. 53518581 a procuradora Dra. Gabriela Sevignani que “
não há necessidade de produção de provas em audiência, e que autos já constam as provas materiais dos fatos para o livre convencimento do Juízo. Pede-se julgamento antecipado da lide,
conforme art. 355 inciso I do Novo Código de Processo Civil”. Negritei

Nesta trilha, resta demonstrado que a procuradora do Apelante não foi habilitada nos autos somente em 12/07/2019, após, a aposentadoria do Dr. Fabiano Paulo Constantini, como alardeado na peça recursal – Id. 53518586, visto que a procuradora restou devidamente habilitada nos autos com amplos poderes desde a distribuição da presente Ação de Reparação de Danos, que se deu em 25/01/2017 – Id. 53518564.

Pois bem. Primeiramente cumpre esclarecer que, embora a legislação processual admita a juntada de documentos novos em qualquer fase processual, desde que reservado o direito ao contraditório, no presente caso não há onde por admiti-los, uma vez que o Apelante não comprovou os motivos que o impediu de juntá-los em momento oportuno. Ademais, a suposta prova trazida em fase recursal, trata-se de documento público, visto que são fotos e vídeos tirados e registrados no dia do acidente 06/06/2015, o que resta evidenciado que não se trata de documento novo, pois já existia à época da produção dos fatos articulados.

Assim, a procuradora do Apelante, não comprovou o motivo que a impediu de juntar os referidos documentos (fotos e vídeo) do dia do acidente 06/06/2015, pois se tratam de documentos público, de modo que a análise na esfera recursal seria beneficiá-lo pela própria desídia e prejudicar a parte contrária e o prolator da sentença, que não tiveram a oportunidade de contraditá-los em momento oportuno ou analisá-los para se proferir a sentença de mérito, o que configuraria, inclusive, supressão de instância e inovação na fase recursal.

Logo, deveriam ter sido acostados tais documentos em momento oportuno, para conhecimento do Juízo de primeiro grau e da parte contrária, pois a juntada aos autos de documentos que não podem ser considerados novos deve ocorrer durante a fase de instrução processual, sendo vedado à parte tentar fazê-lo, seja após a sentença, seja em seara recursal, dada a preclusão ocorrida.

Os artigos 507 e 233 do CPC estabelecem:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR,
em obra de coordenadoria de
FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
explica-se sobre a ocorrência da preclusão temporal e da extinção do direito de quem deveria praticar um ato e não o fez:

“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

O doutrinador
THEOTONIO NEGRÃO
ainda comenta que:

"Somente os fatos ainda não ocorridos até o último momento em que a parte poderia tê-los eficazmente arguido em primeiro grau de jurisdição, ou os de que a parte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados em apelação ou durante o seu processamento. Inocorrendo qualquer exceção ou força maior, de se concluir pela inadmissibilidade de apreciação dos fatos novos arguidos, devendo-se julgar a matéria impugnada no recurso de acordo com o princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (RT 638/159 e Bol. AASP 1.622/21)" (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 36ª ed., p. 600).

Nesse contexto, não comporta conhecimento a questão suscitada neste apelo. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCEÇÕES LEGAIS. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397), o que não ocorreu, conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes do STJ. (...) 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1618161/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 06/03/2017).

Ainda, o entendimento deste Egrégio Tribunal, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso.
(...)” (Ap. 111103/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEARA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - PRECLUSÃO – INSERÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Vedada a juntada de documentos novos por ocasião de recurso, em razão da ocorrência da preclusão em sua forma consumativa, não podendo tais documentos ser analisados em sede de Apelação, ainda mais, porque quando oportunizada a produção de prova deixou o réu de fazê-lo.
(...)” (Ap 73693/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CHEQUES ROUBADOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS – ALEGAÇÃO DO BANCO DE ESTORNO DOS VALORES À AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS NA FASE INSTRUTÓRIA – DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – DOCUMENTO EXISTENTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1-
“A juntada de documentos em sede de apelação é admissível somente em situações específicas, como quando restar demonstrado que se trata de documentos novos ou que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)” (Ap 141872/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015). 2- Diante da ausência de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora em momento oportuno e considerando que o documento juntado em sede recursal não se trata de documento novo, a sentença de procedência do pedido de condenação por dano material deve ser mantida. (Ap. 178992/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Destaquei

Assim, com fulcro no art. 435, parágrafo único, c/c art. 223 c/c art. 507, todos do CPC, não conheço dos documentos juntados em sede recursal, de modo que não merece acolhida as razões do apelo do Apelante, pois fundamentado e estruturado com base na produção de prova extemporânea.

Ademais, o Apelante informou nos autos que não possuía provas a produzir, além daquelas já carreadas aos autos, de forma que pugnou pelo julgamento antecipado da lide – Id. 53518581. Portanto, considerando que o Apelante não apresentou a necessária comprovação do fato constitutivo de seu direito, cuja incumbência processual lhe é atribuída por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, presume-se a inexistência dos fatos ventilados pelo mesmo, conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante – Id. 53518583.

Sobre o tema, anote-se o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – não comprovação dos danos materiais – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ÔNUS DO AUTOR – ART. 333, I, DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. Nos termos do art. 333, I, do CPC/73, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Como a questão referente a reparação dos danos morais está circunscrita à ocorrência de três elementos concomitantes, quais sejam: o dano, nexo de causalidade e a culpa, a ausência de provas da ocorrência de qualquer um destes elementos, como na hipótese, afasta o reconhecimento da responsabilidade de indenizar”. (Ap. 148180/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

O Apelante suscita que o seu direito de defesa e produção de prova foi cerceado, vez que o Juízo de primeiro grau julgou de forma antecipada os autos, não oportunizando ao recorrente a realização de provas pericial e em audiência.

Todavia, quanto à necessidade de realização de provas em audiência e outras provas, é cediço que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E mais, o julgamento antecipado da lide pode se dar quando o Magistrado entender que não existe a necessidade de se produzir outras provas nos autos (CPC, art. 355, I), não levando ao cerceamento de defesa, tampouco à nulidade da sentença,
in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Sobre o tema, cabe transcrever o seguinte precedente colacionado na obra “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, de
Theotônio Negrão,
32ª edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.

No mesmo sentido ensinamos doutrinadores
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
, em Código de Processo Civil Comentado, 13ª Edição, editora Revista dos Tribunais, fls. 719, ao comentar o art. 370, I do CPC, com cito:

“I:2. Desnecessidade de prova em audiência. O dispositivo sob análise autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada quando a matéria for unicamente de direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em audiência. Mesmo quando a matéria objeto da causa dor de fato, o julgamento antecipado é permitido se o fato for daqueles que não precisam ser provado em audiência como por exemplo, os notórios, os incontrovertidos etc. (CPC 374)”.

Desta feita, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Em caso análogo, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao Magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. 2.- Compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. 3.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – AgRg no AREsp 288758 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0011244-7 – Ministro SIDNEI BENETI (1137) - T3 - TERCEIRA TURMA -Julgamento: 16/04/2013 – Publicação: DJe 02/05/2013).

Assim, tenho que o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois, desnecessário se faz ao deslinde da controvérsia a realização de dilação probatória (prova em audiência) ou prova pericial, tampouco as provas não especificadas, motivo pelo qual não há nos autos comprovação de violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em linhas gerais, não restou demonstrada nos autos que o acidente de trânsito ocorrido tendo como vitima o Apelante, ocorreu em razão da omissão da administração pública, ao qual se exige a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), segundo a qual deve o cidadão comprovar a omissão, o dano e o nexo causal, capaz de gerar o dever de indenizar, fato este não demonstrado de forma cristalina nos autos, de rigor a manutenção da decisão recorrida, que julgou extinta a ação.

Na presente hipótese, o apelante/requerente não logrou êxito em comprovar os fatos narrados na inicial, tendo em vista a inexistência de provas acerca da dinâmica em que ocorreu o acidente, razão pela qual não é possível imputar ao apelado a culpa pela ocorrência do evento danoso.

Neste sentido, tenho que o caso dos autos não enseja qualquer reparação por danos morais e materiais, já que ausente o ato ilícito do Apelado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto pelo autor, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021